Tribunal: TJSP
Processo: 2293937-80.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de inconstitucionalidade do art. 1o, incisos I e III e parágrafos 1o e 3o, da Lei no 2.020, de 02 de abril de 2014, do Município de Cachoeira Paulista, que dispõe sobre gratificação salarial aos funcionários públicos municipais, ausentes critérios objetivos que justifiquem sua concessão - Gratificação genérica e que incentiva o desvio de função -

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de inconstitucionalidade do art. 1o, incisos I e III e parágrafos 1o e 3o, da Lei no 2.020, de 02 de abril de 2014, do Município de Cachoeira Paulista, que dispõe sobre gratificação salarial aos funcionários públicos municipais, ausentes critérios objetivos que justifiquem sua concessão - Gratificação genérica e que incentiva o desvio de função - Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público - Ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual - Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé pelos servidores municipais até o deferimento da liminar que suspendeu o normativo impugnado.